Tribunal: TJES
Processo: 5003151-21.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº
5003151-21.2022.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: MUNICIPIO DE LINHARES
REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

ADI 5003151-21.2022.8.08.0000

Relator Tribunal Pleno/027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA Voto Relator Improcedência

Classe DIRETA DE

INCONSTITUCIONALIDADE

Assunto Inconstitucionalidade

Material

Partes MUNICIPIO DE LINHARES X CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES

VOTO

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Prefeito de Linhares por meio da qual ataca a lei 3.999/2021 que institui o programa “Vou de Bike” cuja finalidade é o fomento ao uso da bicicleta, meio de transporte não poluente.

A lei em tela exorta a iniciativa privada a doar suporte para estacionamento de bicicletas, que seria instalado pelo Poder Público Local.

A parte autora sustenta que há inobservância da iniciativa privativa do Chefe do Executivo (e, por isso, violação à Separação de Poderes), por se tratar de organização da Administração também do Poder Executivo, gerando despesas sem especificar a

fonte.

Acompanho integralmente o Ilustre Relator em seu voto para julgar improcedente o pedido formulado pela parte autora.

Reproduzo abaixo a Tese de Repercussão Geral do Tema 917 fixada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 878.911/RJ:

Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal).

STF. Plenário. ARE 878.911 (repercussão geral- Tema 917), relator Min. Gilmar Mendes, julgado em 29/09/2016.

O STF tem entendimento consolidado de que leis de iniciativa de parlamentar podem criar despesas desde que não versem sobre as matérias taxativamente elencadas no artigo 61, §1º, II, da Constituição Federal, excetuada a alínea “b”.

A lei questionada trata de serviços públicos, matéria cuja iniciativa não é privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 63, parágrafo único, III da Constituição Estadual.

É válido lembrar que a atual redação deste dispositivo, dada pela Emenda Constitucional 30/2001 que retirou os serviços públicos do rol de matérias de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, foi questionada no STF por meio da ADI 2755, julgada improcedente.

Por isso, não há inconstitucionalidade em lei de iniciativa de parlamentar que trate de serviços
públicos.

Não vejo, no presente caso, criação de estrutura nova no Poder Executivo pela atacada lei. Ao contrário, a Câmara Municipal tratou de legislar sobre tema de interesse local em Diploma que, dentre outras coisas, visa promover a proteção ao meio ambiente - dever de todos os entes federados, inclusive dos municípios.

Portanto, entendo que o Legislador municipal agiu dentro dos limites traçados pela Carta da República.

Por esses motivos, acompanho o Ilustre Relator para JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE o
pedido formulado
na
petição inicial
e, em
vista
da
natureza dúplice
da
ADI,
DECLARAR
CONSTITUCIONAL A LEI 3.999/2021 do município de

Linhares.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

Acompanho o e. Relator, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Prefeito de Linhares por meio da qual ataca a lei 3.999/2021 que institui o programa “Vou de Bike” cuja finalidade é o fomento ao uso da bicicleta, meio de transporte não poluente.

A lei em tela exorta a iniciativa privada a doar suporte para estacionamento de bicicletas, que seria instalado pelo Poder Público Local.

A parte autora sustenta que há inobservância da iniciativa privativa do Chefe do Executivo (e, por isso, violação à Separação de Poderes), por se tratar de organização da Administração também do Poder Executivo, gerando despesas sem especificar a fonte.

Acompanho integralmente o Ilustre Relator em seu voto para julgar improcedente o pedido formulado pela parte autora.

Reproduzo abaixo a Tese de Repercussão Geral do Tema 917 fixada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 878.911/RJ:

Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal).

STF. Plenário. ARE 878.911 (repercussão geral- Tema 917), relator Min. Gilmar Mendes, julgado em 29/09/2016.

O STF tem entendimento consolidado de que leis de iniciativa de parlamentar podem criar despesas desde que não versem sobre as matérias taxativamente elencadas no artigo 61, §1º, II, da Constituição Federal, excetuada a alínea “b”.

A lei questionada trata de serviços públicos, matéria cuja iniciativa não é privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 63, parágrafo único, III da Constituição Estadual.

É válido lembrar que a atual redação deste dispositivo, dada pela Emenda Constitucional 30/2001 que retirou os serviços públicos do rol de matérias de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, foi questionada no STF por meio da ADI 2755, julgada improcedente.

Por isso, não há inconstitucionalidade em lei de iniciativa de parlamentar que trate de serviços públicos.

Não vejo, no presente caso, criação de estrutura nova no Poder Executivo pela atacada lei. Ao contrário, a Câmara Municipal tratou de legislar sobre tema de interesse local em Diploma que, dentre outras coisas, visa promover a proteção ao meio ambiente - dever de todos os entes federados, inclusive dos municípios.

Portanto, entendo que o Legislador municipal agiu dentro dos limites traçados pela Carta da República.

Por esses motivos, acompanho o Ilustre Relator para JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial e, em vista da natureza dúplice da ADI, DECLARAR CONSTITUCIONAL A LEI 3.999/2021 do município de Linhares.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

Acompanho o Preclaro julgador pela
IM
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

Sessão do dia 09.03.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar o Relator.

Trata-
se de
Ação Direta de Inconstitucionalidade
.
Ocorre que, est
a

desembargadora
, em virtude de sua atuação como convocad
a
, encontra-se impedid
a
de apreciar o feito, consoante previsão do art. 5º, §1º do RITJES.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003151-21.2022.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MUNICIPIO DE LINHARES
REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Advogado do(a) REQUERIDO: JOAO PAULO LECCO PESSOTTI - ES11158-A

VOTO

Como referido no relatório, t
ratam os autos
de
Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido liminar, ajuizada pelo

PREFEITO
MUNICIPAL
DE LINHARES/ES
,
por meio da qual busca o controle concentrado de constitucionalidade da Lei Municipal 3.999/2021, que dispôs sobre o “PROGRAMA VOU DE BIKE”, destinado às empresas interessadas na doação de suporte para estacionamento de bicicletas e ao fomento da utilização de tal forma de locomoção
.

Na exordial, afirma a parte autora que a referida norma cria obrigação para o Poder Executivo Municipal, que supostamente estaria obrigado a instalar, manter e operacionalizar o programa.

Assim, entende que haveria ofensa ao princípio da separação dos poderes, por criar atribuições às secretarias municipais, bem como geração de despesas sem indicação da respectiva fonte de custeio.

Aduz, ainda, que a Constituição Estadual reservou ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa privativa de leis que tratem sobre a organização da Administração Pública, assim como a criação, estruturação e atribuições de tais órgãos, de modo que a norma guerreada representaria ofensa ao princípio da reserva legal qualificada.

Decisão de minha relatoria no ID 2813762, à unanimidade de votos, indeferindo o pedido liminar postulado pelo Prefeito de Linhares/ES.

A Câmara Municipal de Linhares/ES (ID 3225658) apresentou informações, defendendo a constitucionalidade da norma impugnada.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 3187837), opinando pela improcedência da pretensão inicial, com a finalidade de que se declare a constitucionalidade da norma impugnada.

Pois bem. Da análise detida dos autos, não vejo motivos para alterar o sentido decisório que já externei quando proferi voto para de indeferir a pretensão liminar, levando em conta inclusive que o referido posicionamento foi acompanhado, à unanimidade, pelos Desembargadores que compõem este Egrégio Tribunal Pleno.

Ato seguinte, verifica-se que a Lei objurgada tem como escopo incentivar o uso de bicicletas como meio de transporte, para melhorar a mobilidade urbana e atender preceitos de proteção ambiental.

Vejamos seu inteiro teor:

Art. 1º
Fica instituído no âmbito do Município de Linhares, o PROGRAMA VOU DE BIKE, destinado ao incentivo do uso de bicicletas como meio de transporte, com vistas a melhorar as condições de mobilidade urbana na cidade, mediante a promoção de meio de transporte não poluente.

Art. 2°
O PROGRAMA VOU DE BIKE tem como objetivos:

I – a instalação de bicicletários em pontos estratégicos no Município;

II – estimular as empresas a promoverem a utilização da bicicleta por seus funcionários e clientes, como meio de transporte saudável e eficiente;

III – criar urna cultura favorável aos deslocamentos cicloviários, como modalidade de deslocamento eficiente e saudável;

IV – desenvolver ações voltadas para melhoria do sistema de mobilidade cicloviária;

V – melhorar a qualidade de vida no Município, além de reduzir o impacto ambiental.

Art. 3º
Tem-se como bicicletários o lugar próprio para estacionar ou guardar as bicicletas.

Parágrafo único.
Os bicicletários serão destinados exclusivamente aos ciclistas, aos quais caberá ter o seu próprio cadeado ou cabo/corrente para prender a bicicleta ao suporte para estacionamento.

Art. 4°
A pessoa jurídica participante do PROGRAMA VOU DE BIKE será denominada de "Empresa amiga do Ciclista" e será responsável pela doação do suporte para o estacionamento das bicicletas.

Parágrafo único.
Poderá a empresa aderente ao programa colocar a sua logomarca no estacionamento de bicicletas, como forma de divulgação da adesão e do marketing da empresa, sem prejuízo da veiculação do programa em suas peças publicitárias, desde que observado o regramento disposto nos artigos 75 a 83 da Lei Complementar Municipal nº. 2.613/2006 (Código de Posturas do Município de Linhares)
.

Art. 5º
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Como se extrai, trata-se de norma breve, na qual os legisladores procuram estimular que a iniciativa privada, em especial as empresas, doem suportes para criação de bicicletários, nos quais, como compensação, podem expôr sua logomarca, desde que observadas as autorizações municipais necessárias para tanto.

Assim,
cabe ressaltar que, consoante o disposto no artigo 30, I, da Constituição Federal, compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, isto é, não aquele interesse exclusivo do ente municipal, mas sim o que lhe seja predominante.

Nessa senda, não é possível inferir que a simples aptidão de uma norma interferir na atividade do Poder Executivo implicaria,
ipso facto
, em invasão do Poder Legislativo sobre atividades típicas de gestão pública.

Destarte, reputo relevante citar a tese fixada no Tema de Repercussão Geral nº 917, redigida da seguinte maneira:

Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência.
Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos.
4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido.

(ARE 878911 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016)

Inobstante, entendo pertinente ainda citar a seguinte passagem do voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes:

No caso em exame, a lei municipal que prevê a obrigatoriedade de instalação de Câmeras de segurança em escolas públicas municipais e cercanias
não cria ou altera a estrutura ou a atribuição de órgãos da Administração Pública local nem trata do regime jurídico de servidores públicos, motivo pelo qual não vislumbro nenhum vício
de inconstitucionalidade formal na legislação impugnada.

O caso suprarreferido diz respeito à obrigatoriedade de instalação de câmeras de segurança em escola pública, o que, por óbvio, se diferencia do projeto ora analisado, todavia, serve como fundamento para evidenciar que o simples fato de uma norma gerar alguma obrigação à Prefeitura não automaticamente a torna inconstitucional.

Pensar de forma diversa, na prática, teria o efeito de cercear drasticamente as possibilidades de atuação legislativa, uma vez que, em última análise, a maioria das inovações legais tendem a atribuir alguma obrigação a outros Poderes, salvo em situação na qual a norma possua caráter meramente simbólico
.

Na hipótese de instalação de câmeras, inclusive, tem-se efetivamente uma obrigação de alto custo administrativo, considerando que esse tipo de obra e decorrente manutenção representa relevante alteração no orçamento público.

Noutro giro,
o projeto guerreado nos autos trata de situação menos custosa, uma vez que se refere apenas à possibilidade de instalação de estacionamentos para bicicleta em áreas públicas e eventual utilização do referido espaço para propagandear a empresa que o tenha disponibilizado
.

Analisando a jurisprudência pátria, verifiquei a existência de casos similares, anteriormente decididos por outras Cortes de Justiça, dentre os quais reputo relevante colacionar o seguinte julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal nº 7.433, de 22 dezembro de 2015, do Município de Guarulhos, que
“Dispõe sobre a criação de estacionamentos de bicicletas em locais abertos à frequência de público e dá outras providências”
. Origem parlamentar. Alegada inconstitucionalidade por vício formal de iniciativa. Afrontado o princípio da independência e harmonia dos Poderes. Falta de indicação de fonte de receita para fazer frente às despesas. - Parcial procedência.
Inconstitucionalidade quando determina criação obrigatória de bicicletários em estabelecimentos públicos. Matéria própria de gestão de bens públicos, inserida na prerrogativa da administração pública
. Violação ao princípio da separação de poderes – ofensa aos arts. 5º, 25, 47, II e XIV, e 144 da Constituição Bandeirante. [...] (TJ-SP – ADI: 21563598520168260000 SP 2156359-85.2016.8.26.0000, Relator: Péricles Piza, Data de Julgamento: 19/04/2017, Órgão Especial, Data de Publicação: 20/04/2017)

Como se extrai, em caso análogo, entendeu o Tribunal de Justiça de São Paulo pela inconstitucionalidade parcial, devido ao fato de o Poder Legislativo ter criado uma obrigação ao ente municipal, para que este criasse diretamente bicicletários em estabelecimentos públicos, o que seria matéria afeta à gestão pública e, portanto, inserida na prerrogativa da Administração.

No presente caso, ao contrário, não existe obrigação de que a Prefeitura construa diretamente os estacionamentos, mas apenas que autorize sua instalação, a partir da doação destes pelas pessoas jurídicas de direito privado interessadas
.

Nesse sentido,
entendo que não existe criação de custo adicional para o Poder Executivo, nem mesmo interferência indevida na gestão pública, notadamente quando o gasto com os bicicletários será da iniciativa privada, sendo a tarefa de fiscalizá-los uma função regular da Administração.

Ora, se um particular, em qualquer circunstância, pretender utilizar de forma atípica determinado espaço público, a autorização para tanto deve ser previamente concedida pela Prefeitura de Linhares/ES, independente da criação de norma que incentive tal prática.

Ou seja, o serviço a ser prestado pela Administração Pública, de típico exercício do poder de polícia, para autorizar ou não a utilização de espaço público para instalação de bicicletário doado por parte de uma empresa, já é atualmente prestado pelo Poder Executivo.

Assim,
a Lei objurgada não cria obrigações ou custos adicionais para a Prefeitura, mas apenas incentiva a doação de estacionamentos para bicicletas, com regular autorização da Administração Pública, e permite a concessão de selo a tais empresas, como forma de incentivo à utilização dessa forma de locomoção
.

Isto posto, estando a autorização concedida pela Prefeitura dentro das atribuições normais do ente público, não há que se falar em aumento de custo ou interferência indevida no funcionamento de outro Poder.

Da mesma forma, a possível realização de propaganda por parte da sociedade empresária no bicicletário deve seguir o procedimento já previsto pela Administração Pública para permissão de que assim se proceda
.

Tanto o é, que esse ponto referente à publicidade foi um aspecto polêmico que constava no projeto de Lei originário da Lei 3.999/2021, conforme consta nos autos (ID 2435987 – fl. 6): o parágrafo único, do artigo 4º, permitia originalmente a exploração, sem ressalvas, de marketing pelas empresas privadas que aderissem ao programa.

Todavia, conforme orientação jurídica da Procuradoria da Câmara Municipal de Linhares/ES, tal dispositivo legal foi alterado, tendo em vista que o artigo 75 da Lei Complementar 2.613/2016 – Código de Obras e Posturas de Linhares/ES –, prevê que esse tipo de exploração de publicidade em vias públicas depende de licença da Prefeitura, com pagamento de taxa tributária.

Via de consequência, tal dispositivo legal foi alterado, passando a respeitar a mencionada exigência constante no Código de Obras e Posturas de Linhares/ES.

Portanto, entendo que
não há que se falar em inconstitucionalidade, considerando que as atividades públicas que serão necessárias para instrumentalização da Lei objurgada já são exercidas normalmente pela Administração Pública, que passará apenas a as aplicar no contexto da nova orientação normativa
.

Em verdade, pode-se dizer que a doação de estacionamentos para bicicletas por parte da iniciativa privada, utilizando um espaço público, seria possível mesmo sem a existência da Lei 3.999/2021, desde que cumpridos os requisitos para tanto e devidamente autorizado pela Prefeitura.

Sobreleva ainda mencionar que este Tribunal de Justiça já analisou projetos relacionados às bicicletas anteriormente:

[...]
1) A
o instituir o programa 'vem de bicicleta' e o 'selo empresa amiga do ciclista', a Lei Municipal nº 6.039/2018 cria, em seus artigos 3º e 4º,
benefício fiscal consistente em desconto de IPTU.
2)
Ao criar hipótese de renúncia de receita, a Câmara Municipal de Vila Velha deixou de observar a necessidade de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e respectivas medidas de compensação
, em descompasso com disposto no artigo 165 da Constituição Federal, artigo 135 da Constituição Estadual e artigo 14 da Lei Complementar nº 101/2000.
3) A norma padece ainda de vício formal, uma vez que promove indevida interferência na organização e atuação da Administração ao instituir programa que implicará a alocação de recursos humanos e financeiros. [...] (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100190000289, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 01/08/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019).

Como se depreende, a ação direta de inconstitucionalidade citada foi julgada procedente por essa Corte sob fundamento da necessidade de observação de impacto orçamentário, diante da previsão legal de renúncia fiscal ou concessão de benefício análogo.

À vista disso, entendo que
o caso em análise se diferencia daquele, justamente porque a Lei 3.999/2021 não prevê criação de novos gastos à Administração, na medida em que não existe renúncia fiscal, mas apenas possibilidade de autorização de instalação de bicicletário doado pela iniciativa privada e, se cumpridos os requisitos, eventual propaganda no próprio bem
.

Sendo assim, não vislumbro de que forma essas medidas possam gerar desequilíbrio nas contas públicas ou impacto orçamentário que altere as atividades que já são prestadas pela Prefeitura da Linhares/ES, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da inconstitucionalidade da norma guerreada.

N
o mesmo sentido se posicion
ou a Procuradoria de Justiça
, no parecer constante do
ID
3
187837
,
oportunidade em que enfatiza que “[...]
a
interpretação que a exordial pretende lançar sobre o tema significaria, em outras palavras, o esvaziamento da função do Legislativo, tendo em vista que a grande maioria das normas editadas possuem o potencial de reverberar, ainda que de forma singela, em atribuições que são ordinariamente realizadas pelo Poder Executivo.
”.

Dessa forma, conclui que “
A título
exemplificativo, até mesmo a aprovação de projeto de lei destinado à nomeação de determinada via pública teria o potencial, se analisada a questão objetivamente, de impor alguma forma de ação ao Poder Executivo, tendo em vista que na hipótese citada o Poder Público deveria proceder a atualização cadastral do logradouro alterado junto ao órgão público, bem como providenciar a instalação de placa física no local para fins de identificação do novo endereço.
”.

Diante de todo o exposto,
JULGO
IM
PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL,
ao entender pela constitucionalidade da Lei 3.999/2021,
d
o Município de
Linhares
/ES
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/12/2022 às 12:41:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44819405122022
.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003151-21.2022.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MUNICIPIO DE LINHARES
REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Advogado do(a) REQUERIDO: JOAO PAULO LECCO PESSOTTI - ES11158-A

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. “PROJETO VOU DE BIKE”. VÍCIO DE INICIATIVA. INOCORRÊNCIA. CRIAÇÃO DE DESPESA. INOCORRÊNCIA. SEPARAÇÃO DOS PODERES RESPEITADA. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR SOBRE ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL.

TEMA 917 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NORMA NÃO TRATA DE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA. LEI

SE REFERE APENAS À POSSIBILIDADE DE DOAÇÃO DE BICICLETÁRIO POR PARTE DA INICIATIVA PRIVADA. AUSÊNCIA

BENEFÍCIO FISCAL. ATIVIDADE REGULARMENTE EXERCIDA PELO ENTE MUNICIPAL.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE
.

1.

Compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, conforme artigo 30, I, da CF.

2.
A possibilidade

da

norma interferir na atividade do Executivo não implica automaticamente

invasão do Legislativo sobre atividades típicas de gestão pública.

3.

Tema 917 do Supremo Tribunal Federal: não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico de servidores públicos.

4.
Lei 3.999/2021 de Linhares/ES

se refere apenas à possibilidade de instalação de estacionamentos para bicicleta em áreas públicas e eventual utilização do referido espaço para propaganda

da empresa que o tenha disponibilizado.

5
.
Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas

procedentes por essa Corte em casos similares tinham como fundamento a

previsão de renúncia fiscal ou concessão de benefício análogo, o que não se verifica na Lei 3.999/2021 de Linhares/ES.

6
.

Ação direta de inconstitucionalidade
julgad
a

im
procedente
.

DECISÃO
À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.